Tribunal: TJSP
Processo: 1091068-78.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fiança
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Bens móveis – Equipamentos elétricos - Compra e venda – Negócio envolvendo empresas colombianas – Carta de fiança prestada por empresa brasileira - Ação de cobrança – Demanda em face de fiadora - Sentença de procedência – Manutenção do julgado – Cabimento – Alegação preliminar de cerceamento de defesa, ao argumento de que necessária a produção de prova pericial grafotécnica apta a

Ementa:
Bens móveis – Equipamentos elétricos - Compra e venda – Negócio envolvendo empresas colombianas – Carta de fiança prestada por empresa brasileira - Ação de cobrança – Demanda em face de fiadora - Sentença de procedência – Manutenção do julgado – Cabimento – Alegação preliminar de cerceamento de defesa, ao argumento de que necessária a produção de prova pericial grafotécnica apta a demonstrar a falsidade de uma das assinaturas apostas na carta de fiança – Afastamento – Prescindível, na hipótese, que a carta tenha sido assinada por dois diretores da ré/fiadora, haja vista a verificação de demais elementos que comprovam a existência e validade da carta, bem como o interesse da ré em afiançar negócio de compra e venda celebrado por sua subsidiária colombiana – Alegação de que fora notificada para pagamento quando a validade da carta já havia expirado – Inconsistência jurídica - Negócio de compra e venda afiançado que ocorreu durante a vigência da respectiva carta.

Apelo da ré desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000927153
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1091068-78.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ACECO TI S.A, é apelado EATON INDUSTRIES COLOMBIA S.A.S..
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) E MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 11 de novembro de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
2
38.946
Apelação no 1091068-78.2018.8.26.0100
Comarca: São Paulo - Foro Central
Juízo de origem: 13a Vara Cível
Apelante: Aceco TI S/A
Apelada: Eaton Industries Colombia S.A.S.
Classificação: Compra e venda Carta de fiança Cobrança
t
EMENTA: Bens móveis
Equipamentos elétricos -
Compra e venda
Negócio envolvendo empresas
colombianas
Carta de fiança prestada por empresa
brasileira - Ação de cobrança
Demanda em face de
fiadora - Sentença de procedência
Manutenção do
julgado
Cabimento
Alegação preliminar de
cerceamento de defesa, ao argumento de que necessária
a produção de prova pericial grafotécnica apta a
demonstrar a falsidade de uma das assinaturas apostas
na carta de fiança
Afastamento
Prescindível, na
hipótese, que a carta tenha sido assinada por dois
diretores da ré/fiadora, haja vista a verificação de
demais elementos que comprovam a existência e
validade da carta, bem como o interesse da ré em
afiançar negócio de compra e venda celebrado por sua
subsidiária colombiana
Alegação de que fora
notificada para pagamento quando a validade da carta
já havia expirado
Inconsistência jurídica - Negócio
de compra e venda afiançado que ocorreu durante a
vigência da respectiva carta.
Apelo da ré desprovido.
VOTO DO RELATOR
Cuida-se de recurso de apelação interposto em
ação de cobrança fundada em carta de fiança com vistas a
garantir o adimplemento de contratos de compra e venda de
equipamentos elétricos, proposta por “Eaton Industries Colombia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
3
S.A.S.” (vendedora) em face de “Aceco TI S/A” (fiadora), onde
proferida sentença que julgou procedente a pretensão deduzida
para condenar a ré ao pagamento da quantia, em Reais,
equivalente a US$ 1.766.784,00 (um milhão, setecentos e
sessenta e seis mil, setecentos e oitenta e quatro Dólares
americanos), com conversão na data do efetivo pagamento,
quantia que deverá ser atualizada monetariamente desde o
ajuizamento e acrescida de juros moratórios legais contados da
citação. Porque sucumbente, condenou-a ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes
fixados em 10% do valor total da condenação fls. 338/341.
Aduz a empresa ré que a sentença merece integral
reforma à argumentação, em apertada síntese, de que houve
cerceamento de defesa, eis que necessária a produção de perícia
grafotécnica hábil a demonstrar a falsidade da assinatura
atribuída ao seu ex-diretor presidente Jorge Justus Nitzan.
Sustenta que a carta de fiança não é válida, pois não foi subscrita
por 2 (dois) de seus diretores, conforme exige o seu estatuto
social, além do que a carta tinha o prazo certo e determinado de 1
(um) ano (vencimento em 04.08.2016), o qual não fora
prorrogado e já havia expirado quando sobreveio o pedido de
pagamento formulado pela autora, em 02.02.2018. Por fim,
assevera que as mensagens trocadas entre as partes não sugerem
que a ré assumiu a responsabilidade de pagamento em momento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
4
posterior ao vencimento da carta de fiança - fls. 358/381.
Contrarrazões às fls. 391/412.
Recurso tempestivo e preparado.
Depois de tentativas de conciliação e de
esclarecimentos prestados pelas partes, vieram os autos
conclusos a este relator
É o relatório.
A ação de cobrança foi ajuizada ao argumento de
que a autora “Eaton Industries Colombia S.A.S.” vendeu à
empresa “Aceco TI Sucursal Colombia” os equipamentos
descritos
nas
ordens
de
compra
designadas
como
LATAM-112/2015 e LATAM-125/2015, nos valores de US$
774.134,00 e US$ 992.650,00, respectivamente.
Referiu
que
a
empresa
adquirente
dos
equipamentos é uma subsidiária colombiana da requerida “Aceco
TI S/A”, empresa brasileira que, como forma de garantia dos
pagamentos, emitiu em favor da autora Carta de Fiança, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
5
qualidade de principal devedora.
Pontuou que os produtos foram entregues à
“Aceco Colombia” sem que houvesse recusa ou reclamação e,
ainda, que a autora emitiu carta de crédito no valor US$
38.558,68, tendo em vista ajustes comerciais relacionados à nota
fiscal no 11.980.
Observados os limites da Carta de Fiança,
requereu a a condenação da empresa ré ao pagamento da quantia,
em Reais, equivalente a US$ 1.766.784,00.
Em contestação a “Aceco TI S/A” defendeu que
descabe falar em responsabilidade de pagamento, porquanto o
instrumento de fiança previu a necessidade de assinatura de 2
(dois) dos seus diretores, havendo apenas 1 (uma). Afirmou
ainda que a fiança prestada há muito perdeu sua eficácia, por ter
sido emitida com prazo certo de 12 (doze) meses de validade e,
assim, estava expirada quando houve o pedido de pagamento
pela parte autora.
A arguição preliminar de cerceamento de defesa
se confunde com o mérito e, portanto, com ele será apreciada.
Resta demonstrado e é incontroverso que a Carta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
6
de Fiança de fls. 47/53 fora assinada por Eduardo Casasanta
Marini, então diretor financeiro da ré “Aceco TI S/A” e também
diretor da afiançada “Aceco TI Sucursal Colombia”.
Em que pese ao fato de existir discussão acerca da
assinatura possivelmente lançada por Jorge Justus Nitzan, então
diretor presidente da “Aceco TI S/A”, tenho que eventual
descumprimento da formalidade prevista no estatuto social desta,
no sentido de que pactos desse tipo devem ser subscritos por 2
(dois) diretores, não retira a validade e a eficácia da fiança
prestada (res inter alios acta).
É certo que a ré “Aceco TI S/A” afiançou negócio
de compra e venda firmado pelas empresas colombianas “Eaton
Industries Colombia S.A.S.” e “Aceco TI Sucursal Colombia”,
garantindo a obrigação de pagamento desta última em
05.08.2015, com prazo de validade de 12 (doze) meses.
O documento de fls. 297, inequivocamente
assinado por Jorge Justus Nitzan e por Eduardo Casasanta
Marini, denota que as empresas fiadora e afiançada
compartilhavam mesmos diretores, os quais reforçaram o
compromisso firmado na Carta de Fiança. As correspondências
eletrônicas trocadas entre as partes, ademais, revelam tratativas
para pagamento do débito em comento, o que acabou não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
7
ocorrendo.
Ou seja, a fiança prestada pela “Aceco TI S/A”
fora legitimamente pactuada por quem detinha os respectivos
poderes diretivos e, provavelmente, tal ato atendeu aos interesses
do grupo empresarial “Aceco”, de modo a esvaziar a alegação
defensiva de irregularidade formal por ocasião da subscrição da
Carta.
Assim, ainda que a assinatura atribuída a Jorge
Justus Nitzan não tenha partido do próprio punho, tal fato não
acarreta a invalidade ou ilegibilidade do documento, observada a
boa-fé que deve vigorar entre os contratantes e a teoria da
aparência.
Nesse sentido é a jurisprudência: “AGRAVO DE
INSTRUMENTO ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA BUSCA E
APREENSÃO CONVERSÃO EM DEPÓSITO DECISÃO
SANEADORA AUSÊNCIA DE ABORDAGEM QUANTO À
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL
DA
AUTORA

PROCURAÇÃO
"AD
JUDITIA"

OUTORGA
DE
MANDATO PELA SOCIEDADE REPRESENTADA APENAS
PELO DIRETOR SUPERINTENDENTE
NECESSIDADE
DE
ASSINATURA
CONJUNTA
COM
O
DIRETOR
PRESIDENTE
NULIDADE SANADA PELA AGRAVADA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
8
AO LONGO DO FEITO
NULIDADE INEXISTENTE

AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO

INTELIGÊNCIA DO ART. 249, § 1, DO CPC
(...). I- A
manifestação volitiva da pessoa jurídica somente se tem por
expressa
quando
produzida
por
seus
representantes
estatutariamente designados (art. 12, VI, do CPC). "In casu",
determinando o estatuto social que a pessoa jurídica seja
representada
judicialmente, em conjunto, pelo Diretor
Presidente e pelo Diretor Superintendente, ou isoladamente
pelo primeiro, e tendo sido outorgada procuração somente pelo
Diretor Superintendente, de rigor o reconhecimento da
irregularidade, mas que foi sanada pela agravada ao longo do
feito. Ademais, um ato não será nulo, inválido e ineficaz única
e simplesmente por não ter sido formado nos estritos termos
legais (aspecto formal), mas sim quando, além deste vício,
deixe de atingir o seu fim, causando prejuízo a qualquer das
partes, à luz da instrumentalidade das formas, preceito inserto
nos artigos 244 e 249, §§ 1 e 2, do CPC, normas estas que
acolhem a máxima "pas de nulité sans grief", sendo inclusive
desnecessário o requerimento de ratificação dos atos
processuais anteriores. (...)” (TJSP; Agravo de Instrumento
2216029-88.2015.8.26.0000; Relator Paulo Ayrosa; 31a
Câmara de Direito Privado; j. 01.02.2016).
Descabe falar, dessa forma, em nulidade por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
9
cerceamento de defesa ante a não produção de perícia
grafotécnica hábil a demonstrar eventual falsidade da assinatura
atribuída ao ex-diretor presidente da ré, Jorge Justus Nitzan.
No mais, inconsistente a alegação de que o
vencimento da Carta de Fiança, ocorrido em 04.08.2016,
inviabiliza a cobrança do débito.
Por certo o prazo de 12 (doze) meses, previsto na
cláusula 6o, se relaciona à realização dos negócios de compra e
venda representados nas ordens de compra nos LATAM-112/2015 e LATAM-125/2015, sendo que o
vencimento da obrigação de pagamento pela subsidiária
colombiana ocorreu dentro do prazo de validade da Carta de
garantia, (entre os dias 29.10.2015 e 19.02.2016) nos termos dos
documentos de fls. 56/58 e 88/119.
Cumpre observar, ademais, que o prazo para a
cobrança ou execução da garantia é o prescricional de 5 (cinco)
anos, estabelecido no art. 206, § 5o, I, do Código Civil.
Por fim, majoro a verba honorária advocatícia de
sucumbência em 2%, a teor do disposto no art. 85, § 11, do
Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
10
Ante o exposto, nego provimento ao recurso da
ré.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica